Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744127-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROGERIO CIRINO DE OLIVEIRA, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: BANCO BMG SA, FIVE PROMOTORA DE VENDAS LTDA, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, PAULO ROGERIO CIRINO DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora